Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723828-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. AGRAVADO: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE, ANTONIO GERALDO PINTO MAIA JUNIOR, POLLIANA VALENCA DUTRA MAIA, ANTONIO EVALDO BRAZ, RITA MARIA VASCONCELOS BRAZ D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre os mandados devolvidos sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator